Tribunal: CARF
Processo: 18050.008470/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.008470/2008-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL
PSH PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão apontada em sede de Embargos inominados, deve-se
promover sua imediata correção.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO LITÍGIO
ADMINISTRATIVO
O pedido de parcelamento configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando na perda de seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados para, com efeitos infringentes, sanando a omissão
identificada, tornar sem efeito o Acórdão no 2201-009.699, de 04 de outubro de 2022 e, assim,
não conhecer do recurso voluntário formalizado, em razão da perda de seu objeto decorrente da
desistência do litígio administrativo verificada quando do parcelamento do débito em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 15-
24.923, de 28 de setembro de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA (fl. 158 a 167), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.169.618-6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.008470/2008-57
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

O Auto de Infração consta de fl. 2 a 35 e o Relatório Fiscal foi inserido nos autos
às fl. 26 a 28, dos quais se constata que a exigência fiscal decorre da Contribuição Social
Previdenciária devida pela empresa, calculada à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, de acordo com o inciso IV
do art. 22, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.876/1999.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 23 de outubro de 2008 (fl.
2) e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 123 a 135, na qual apresentou as razões que
entendia justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de
trabalho é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV,
da Lei 8212/91, na redação da Lei 9876/99.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos
legais.
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de dezembro de 2010, conforme AR de fl. 170,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
171 a 179, em que reiterou alegações constantes da impugnação e, ainda, argui nulidade da
decisão recorrida por omissão.
Submetida ao crivo desta Turma de Julgamento, em 04 de outubro de 2022, foi
exarado o Acórdão no 2201-009.699, fl. 201 a 204, que recebeu a Ementa e o dispositivo
analítico abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige contribuição
social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de 15% (quinze por
cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio da
cooperativa de trabalho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

Ao chegar na unidade responsável pela administração do tributo, para adoção das
medidas de sua alçada, constatou-se que o débito havia sido parcelado em momento anterior ao
julgamento em 2a instância administrativa, razão pela qual os autos retornaram a esta Corte para
manifestação, conforme se vê no despacho de fl. 213/214, que foi recepcionado como Embargos
inominados, o qual restou admitido conforme despacho de fl. 217 a 219.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Inicialmente, expresso minha concordância em relação ao despacho de
admissibilidade dos Embargos.
Como bem destacado no Relatório supra e melhor detalhado em fl. 213 e ss, o
débito controlado no presente processo foi incluído no parcelamento da Lei no 12.996, de 18 de
junho de 2014, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Tal fato não foi noticiado nos autos em momento anterior ao julgamento em 2a
Instância administrativa, do que resultou omissão do Acórdão embargado, já que deixou de
avaliar matéria importante para o deslinde celeuma fiscal.
Sobre a matéria, assim dispõe o Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Verifica-se, portanto, que o pedido de parcelamento importa desistência do
recurso e configura renúncia ao direito sobre o qual se funda.
Assim, na ocorrência de desistência do litígio, não caberia outra possibilidade a
esta Turma de julgamento que não fosse o não conhecimento do recurso voluntário, do que
decorre o caráter de definitividade aos termos da Decisão de 1a Instância.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, voto por conhecer e acolher os embargos formalizados para, com efeitos
infringentes, sanando a omissão identificada, tornar sem efeito o Acórdão no 2201-009.699, de
04 de outubro de 2022 e, assim, não conhecer do recurso voluntário formalizado, em razão da
perda de seu objeto decorrente da desistência do litígio administrativo verificada quando do
parcelamento do débito em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 224
DF CARF MF
Original